Tribunal: TJES
Processo: 5000034-30.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-30.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA TEREZINHA GARCIA DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000034-30.2025.8.08.0028

ORIGEM: Juízo de Iúna - 1ª Vara

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: MARIA TEREZINHA GARCIA DE SOUZADATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.

RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. DANO MATERIAL E MORAL. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por MARIA TEREZINHA GARCIA DE SOUZADATA DA SESSÃO em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando, em apartada síntese, que recebe benefício previdenciário e constatou descontos mensais em seu benefício previdenciário, desde novembro de 2022, referente a contrato de reserva de cartão de crédito consignado (RCC), sem que tenha solicitado, razão pela qual requer a suspensão imediata dos descontos, a declaração de inexistência de débito e anulação do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. A sentença proferida pelo juízo
a quo
,
julgou
PROCEDENTE em parte os pleitos contidos na inicial em face do requerido
,
nos seguintes termos:
“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de cartão de crédito consignado (RCC), determinando a nulidade do contrato e a imediata cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora; b) CONDENAR o requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no total de R$ 2.843,64 (dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária com base no IPCA desde cada desconto e juros de mora de 1% a partir da citação; c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente a partir desta sentença com base no IPCA e acrescidos de juros de 1% a partir da citação;.”

3. O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 15229266) alegando preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, aponta a contratação regular, a legalidade nos descontos realizados, bem com a inexistência de danos indenizáveis.

4. O requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões (ID 15229271) refutando o alegado pelo requerente e pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. Inicialmente, rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela recorrente, tenho que não merece ser acolhida, pelo simples fato de que a relação jurídica impugnada foi celebrada com a instituição financeira recorrente. A tese da cessão de crédito a determinado fundo de investimento do mesmo grupo econômico, não afasta a legitimidade passiva da instituição financeira requerida para responder nulidades na formação do contrato, práticas abusivas e falha na prestação dos serviços, pois tais obrigações decorrem da relação de consumo estabelecida entre as partes da avença, de modo que não há que se falar na transmissão do contrato e da legitimidade ao cessionário de crédito.

6. Outrossim, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória, razão pela qual rejeito a alegada preliminar.

7. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme ID 15229265.

8. Da detida análise dos autos, comungo do mesmo entendimento exarado pelo juízo
a quo
, na medida em que, embora a requerida tenha apresentado suposto contrato realizado com a autora aos autos, não é possível aferir a regularidade da contratação em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento da consumidora quanto aos termos do negócio – reserva de cartão consignado/RCC), no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à reparação do montante descontado em desfavor da Recorrida (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), não merecendo reparos a r. sentença no particular.

9. Ademais, vale ressaltar, que a consumidora impugnou a contratação tão logo tomou conhecimento dos descontos em seu benefício previdenciário, circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou (ou, ao menos, anuiu conscientemente) a referida pactuação, razão pela qual merece reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do contrato, bem como o dever de indenizar.

10. No tocante aos danos materiais, entendo que deve ser mantida a condenação em dobro, haja vista recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, que passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços. STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas: 1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

11. Em relação aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

11. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)